Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-09.2018.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000440-09.2018.8.05.0099 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):CHEILA ELAINE GERALDI, JUSSARA ALMEIDA DOS SANTOS ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada na 17ª posição para o cargo de Merendeira Escolar, em concurso que previa 14 vagas. A impetrante comprovou a existência de vagas supervenientes decorrentes de desistências e exoneração, alcançando sua classificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata classificada inicialmente fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando, durante a validade do certame, surgem vagas que alcançam sua classificação, decorrentes de vacância e desistência de candidatos melhor classificados. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal (Tema 784) firmou entendimento de que o direito subjetivo à nomeação surge quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas ou quando há preterição arbitrária e imotivada. 4. Comprovada a desistência de candidatos melhor classificados e a vacância por exoneração, a impetrante passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, convolando a mera expectativa em direito líquido e certo, mormente quando demonstrada a necessidade do serviço através de contratação precária. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: "O candidato aprovado em cadastro de reserva passa a ter direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do concurso, surgem novas vagas decorrentes de desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados, em quantidade suficiente para alcançar sua colocação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 8000440-09.2018.8.05.0099, em que figuram como Juízo Remetente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE IBOTIRAMA - BA e como interessados LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora